Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO AGENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o e § 2o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva; (ii) estabelecer se está comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo; (iii) verificar se há culpa concorrente da vítima apta a afastar ou mitigar a responsabilidade penal do autor; (iv) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por laudo pericial, pela prova oral robusta e pela confissão parcial do réu, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria delitivas.
4. O laudo técnico juntado aos autos comprova que a causa determinante do sinistro foi a invasão da contramão pelo veículo conduzido pelo réu, estabelecendo nexo causal direto com o resultado lesivo.
5. A condução de veículo sob elevada concentração alcoólica (0,91 mg/L) evidencia a alteração da capacidade psicomotora do motorista e configura grave violação ao dever objetivo de cuidado, sendo determinante para a perda de controle do veículo.
6. A ausência de habilitação da vítima, por si só, não configura culpa concorrente, sendo indispensável a demonstração de nexo causal, inexistente no caso. Precedente do STJ.
7. Nos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, eventual culpa concorrente ou incremento de risco atribuído à vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, uma vez que, na esfera penal, não há compensação de culpas entre autor e ofendido.
8. A desclassificação para o art. 306 do CTB é incabível, pois o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano quando há resultado lesivo concreto.
9. Estão presentes os requisitos do art. 303, §2o, do CTB, diante da embriaguez do condutor e da ocorrência de lesões graves comprovadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 303, §§1o e 2o, 302, §1o, I, 306, §1o, I, e 293; CP, art. 129, §1o, I e III, e art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2077401, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10.12.2025.